Tribunal: TJPA
Processo: 0005207-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005207-61.2015.8.14.0301

APELANTE: C. J. OLIVEIRA & CIA LTDA., XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. DECLARAÇÃO DESABONADORA AO REQUERIDO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. FOCO DAS DECLARAÇÕES EM PESSOAS EXTRANHAS AO APELANTE. CARATER INFORMATIVO. INEXISTENCIA DE DANOS MORAIS RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça faz cristalina distinção entre dano moral sofrido por pessoa natural e por pessoa jurídica, para aquela o dano se dá na extensão subjetiva do ser humano, requerendo, portanto, que a conduta seja capaz de abalar sua honra subjetiva, causando dor e sofrimento; para esta, o ato ilícito deve ter o condão de afetar somente sua honra objetiva, pois, por não se tratar de ser humano. Logo, não poderá sofrer prejuízo na sua esfera íntima e subjetiva, mas sim em sua honra objetiva, causando má reputação junto a terceiros.

2.

Não comprovada afronta à honra objetiva da pessoa jurídica, ora Apelante, por não ter seu nome prejudicado perante seus clientes ou fornecedores e nem tampouco perante a sociedade, imperioso reconhecer escorreita a Sentença recorrida, em todos os seus termos.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005207-61.2015.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: C J OLIVEIA E CIA LTDA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881

APELADO: BRADESCO LEASING S/A

ADVOGADO: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUA ALVIM OAB/SP

ADVOGADO: MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB/SP 12.363

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
C J OLIVEIA E CIA LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Única de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada em face do
BRADESCO LEASING S/A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a reforma da Sentença (ID 1702221 - Pág. 1-4) que julgou pela improcedência do pedido de danos morais sob a justificativa de que as informações prestadas pela Requerida em entrevista as redes de televisão têm carácter informativo e não desabonador.

Nas razões recursais (ID 1702222 - Pág. 1-9), o Apelante,
C J OLIVEIA E CIA LTDA
, objetiva a reforma da sentença, sob a alegação de que as declarações dadas pelo preposto da Requerida são graves o suficiente, para desabonar a reputação da empesa, ora Apelante.

Contrarrazões apresentadas, sob a alegação de que a Apelante não especificou em que consistiria a conduta lesiva praticada pelo Apelado e ainda, que o Apelante não foi foco da reportagem, mas, sim, o Senador da República veiculado na entrevista. Por fim, a alega a inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

É o relatório.

Peço julgamento (plenário virtual).

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005207-61.2015.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
C J OLIVEIA E CIA LTDA

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881

APELADO: BRADESCO LEASING S/A

ADVOGADO:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUA ALVIM OAB/SP

ADVOGADO: MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB/SP 12.363

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que indeferiu a pretensão autoral consistente em compensação por danos morais, por desconhecer a existência de difamação perpetrada contra a empresa Apelante nas declarações emitidas pelo preposto da Apelante, ao conceder entrevista as mídias televisivas.

A principal alegação recursal reside no argumento de que a divulgação dos conteúdos na imprensa gerou uma série de reações odiosas contra a Apelante, colocando em descrédito toda sua reputação. Considera, o Apelante, que ao veicular acusações sobre empresa, o preposto da Apelada atingiu a honra da empesa perante o público.

Do enredo fático da Inicial, tem-se que a Autora, ora Apelante teve contra si mandado de busca e apreensão, oriundo do processo de 00558534620138.14.0301, cuja Requerente é a parte Apelada no presente processo e, quando da execução do mandado de busca e apreensão referido, o preposto da Empresa responsável pela diligência concedeu entrevistas em veículos de comunicação jornalística, com fins de desabonar a imagem objetiva da empresa, ora Apelante.

Insatisfeita com as declarações da Apelada, supostamente, desabonadoras, a empresa Apelante objetiva nesse processo a compensação por danos morais sofridos.

Bom esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça faz cristalina distinção entre dano moral sofrido por pessoa natural e por pessoa jurídica, para aquela o dano se dá na extensão subjetiva do ser humano, requerendo, portanto, que a conduta seja capaz de abalar sua honra subjetiva, causando dor e sofrimento; para esta, o ato ilícito deve ter o condão de afetar somente sua honra objetiva, por não se tratar de ser humano. Logo, não poderá sofrer prejuízo na sua esfera íntima e subjetiva, mas sim em sua honra objetiva,
causando má reputação junto a terceiros.

De plano, vejo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Vejamos a reprodução da matéria ventilada sobre o fato, conforme transcrita de cópias dos Jornais, PORTAL R7 e TV GUARÁ, juntadas à Exordial (ID 1702205 - Pág. 32).

PORTAL R7

“Helicóptero usado durante a campanha de Edison Lobão /filho está em nome de empresa fictícias”.

“Agentes bancários apreenderam por falta de pagamento um helicóptero na casa do Senador Edson Lobão /filho (PMDB). A aeronave, que foi usada durante a campanha política do senador, está em nome de uma empresa fictícia, registrada no estado do Pará, e que foi usada para a compra de mais de 60 veículos entre carros de luxo e caminhões”.

“Um dos agentes bancários responsáveis pela apreensão, que estava sendo feita por falta de pagamento, afirmou que a empresa fazia lavagem de dinheiro”

TV GUARÁ

“Aeronave comprada por meio de fraude é apreendida na casa do senador Lobão /filho, em SL”

“Na tarde desta quinta-feira (18), foi realizada a busca e apreensão de um helicóptero que estava na residência do senador Edison Lobão Filho (PMDB), no bairro do Olho D’Água em São Luís. A aeronave teria sido comprada mediante fraude bancária”.

Não precisa uma análise minuciosa das declarações retro transcritas para perceber que o alvo da reportagem se concentrava em um político, Senador da República. Ainda, de acordo com a transcrição, ver-se que a reportagem se preocupou em evidenciar que a aeronave, objeto da Ação de Busca e Apreensão, encontrava-se na posse do Senador da República e, não há nos trechos da reportagem, reproduzida nos autos, menção desonrosa à empresa
C J OLIVEIRA E CIA LTDA,
apelante. Assim, dos elementos de provas trazido aos autos, não há qualquer demonstração de que a conduta do preposto da Requerida, ora Apelada tenha desabonado a reputação social da Apelante. Pois, as declarações, não tem o condão de afetar o nome da empresa no mundo civil, tendo em vista que sequer foi mencionado o nome da empresa Recorrente, pois a reportagem menciona sempre que a aeronave fora comprada de uma empresa fictícia, sem apontar, de maneira expressa, qual o nome da referida empresa. Assim, ao menos do que consta na fase probatória dos Autos, não há sequer menção a empresa C.J.OLIVEIRA E CIA LTDA.

E ainda, que o Autor, ora Apelante tivesse comprovado que a matéria jornalística tivesse afirmado que o helicóptero “
teria sido adquirido por meio da empresa C J OLIVEIRA, acusada de fraude bancária e lavagem de dinheiro
”, tal declaração teria caráter nitidamente informativo, desde que não se tratasse de informação falsa.

Resta, portanto, cristalino que a Apelada apenas exerceu seu direito constitucional à liberdade de imprensa, conforme Art. 5º, IX da Carta Magna.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. ou licença

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça e demais Tribunais Pátrios.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL (&amp;quot;VERDADE SUBJETIVA&amp;quot;). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO.
1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp.
639-655).
2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet.
personalíssimo.

(...)
6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística.
7. A apreciação dos artigos publicados no amp;quot;Brasil 247&amp;quot; - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado &amp;quot;quarto poder&amp;quot;.
8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese.
10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.
(REsp 1729550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 04/06/2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CARÁTER INFORMATIVO E INVESTIGATIVO. POSSIBILIDADE DE MENÇÃO AO NOME DO SUSPEITO DE CRIME EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não cabe falarmos em ofensa à honra e à imagem simplesmente pela veiculação de uma matéria policial que inclui na notícia o nome das pessoas tidas como suspeitas de cometimento de crime. II - A matéria policial que veiculou o nome do recorrente agiu basicamente dentro de sua liberdade de imprensa, que apesar de mencionar o nome do recorrente, fez numa condição de simples informante da notícia, não manifestando qualquer juízo de valor ou de culpabilidade em relação ao recorrente. Responsabilidade civil não configurada. Precedentes. III ? Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-AM - APL: 06066021120168040001 AM 0606602-11.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 10/10/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR QUE DETERMINOU EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE IMPRENSA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA À POSTERIORI QUANDO AUSENTE EXCESSOS. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003016-09.2020.8.16.9000 - Cascavel - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 08.02.2021)

(TJ-PR - INF: 00030160920208169000 PR 0003016-09.2020.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 08/02/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Assim, não comprovada afronta à honra objetiva da pessoa jurídica, ora Apelante, por não ter seu nome prejudicado perante seus clientes ou fornecedores e nem tampouco perante a sociedade, imperioso reconhecer escorreita a Sentença recorrida, em todos os seus termos.

Por se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, por ter o Requerente/Apelante atribuído numerário simbólico ao valor da causa, fixo, equitativamente, como honorários sucumbências, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportado pela Requerente, ora Apelante.

Diante do exposto
, a conclusão alcançada é no sentido de
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença guerreada.

É o voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023